Tribunal: STF
Processo: SS 5597
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÕES IMPUGNADAS QUE OBSTAM O REGULAR ANDAMENTO E A CONCLUSÃO DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUMUS BONI IURIS. APARENTE OFENSA AO TEMA 485 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIA ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES PELO CNMP. PERICULUM IN MORA. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra decisões provisórias proferidas nos autos dos Mandados de Segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970-41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nas quais houve a determinação para que candidatos excluídos administrativamente do concurso público de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Rio de Janeiro possam participar da próxima etapa do certame, a realizar-se no dia 24 de julho, ficando a correção de suas provas condicionada ao julgamento de mérito das impetrações. 



    Narra a parte autora terem candidatos excluídos administrativamente do certame em questão impetrado mandados de segurança em face do Presidente da Comissão do XXXVI Concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sob as seguintes alegações: a) as decisões administrativas de desprovimento dos recursos interpostos contra anterior reprovação não teria sido devidamente fundamentadas; b) os espelhos do gabarito da prova de Direito Tributário seriam lacônicos e genéricos; e c) questão da prova de Direito Tributário não encontraria previsão no rol de matérias do edital do certame. Relatam ter o desembargador dos feitos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deferido liminares nos mencionados mandados de segurança, garantido a participação dos impetrantes na próxima etapa do certame, ante o vislumbre da “existência de fundamento relevante”. 



    Sustenta o autor que das decisões impugnadas decorreria perigo de lesão à ordem pública, a justificar a concessão da contracautela pleiteada. Aduz haver na espécie ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 - Tema 485 da sistemática da repercussão geral, segundo a qual não seria lícito ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no reexame do conteúdo das questões e critérios de correção utilizados. Salienta terem sido observados no caso concreto todos os princípios constitucionais, regras legais e disposições editalícias, e que os impetrantes, na realidade, teriam induzido o julgador de origem em erro.



    Alega que, ao condicionar a correção das provas dos impetrantes ao julgamento do definitivo das impetrações, as decisões impugnadas teriam “o efeito prático de sobrestar o próprio curso do certame”, visto não ser possível avançar nas fases ulteriores, e que as mesmas teriam potencial efeito multiplicador, haja vista aexistência de outros candidatos em situação semelhante à dos impetrantes. Apresenta impugnação especificada contra cada uma das alegações formuladas na origem e repisa que as decisões cuja suspensão requer ofendem “a ordem jurídica e a ordem da Administração Pública, favorecendo o acesso ao cargo de Promotor de Justiça de mais de uma centena de candidatos reprovados”. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar das decisões proferidas nos Mandados de Segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970-41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e, após regular trâmite, a procedência do presente pedido de contracautela, com a confirmação da liminar, além da suspensão “de toda e qualquer decisão do Poder Judiciário que reproduza o conteúdo das liminares impugnadas”. 



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisões liminares, proferidas em mandados de segurança em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinaram a participação de candidatos excluídos administrativamente do concurso de ingresso na carreira do Ministério Público daquele Estado na próxima etapa do certame, condicionando a correção de suas provas ao julgamento definitivo das impetrações. Haja vista terem sido proferidas por Tribunal as decisões impugnadas e tendo em vista a natureza constitucional da matéria controvertida, porquanto relacionada aos limites da intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos, verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal. 



    Assentado o cabimento do presente pedido de suspensão, consigno, neste juízo não exauriente e sem prejuízo de ulterior revisão, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência. Isto porque, em primeiro lugar, identifica-se a plausibilidade da argumentação da parte autora no sentido de que as decisões impugnadas se revelam em dissonância com a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 - Tema 485 da sistemática da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor:



    Tema-RG 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    Deveras, a leitura das decisões cuja suspensão se requer (doc.03) demonstra que a impetração de origem tem como fundamento principal suposta ausência de fundamentação idônea por parte da banca examinadora na decisão de desprovimento de recurso interposto em razão de irresignação com nota global atribuída. Com efeito, sendo defesa a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de provas de concurso, não se vislumbra, neste juízo provisório, serem legítimas as liminares impugnadas. Ademais, a reforçar o fumus boni iuris da alegação da parte autora, está o fato de que o Conselho Nacional do Ministério Público já teve a oportunidade de analisar as alegações formuladas na origem, afastando-as (doc. 05 a 07). 



    Soma-se à plausibilidade da tese sustentada pelo órgão autor no presente incidente a existência de periculum in mora na manutenção dos efeitos de decisões que, em termos práticos, obstam o regular prosseguimento e a conclusão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Rio de Janeiro, sobretudo em se considerando seu potencial efeito multiplicador, haja vista a informação de que são muitos os candidatos em situação semelhante à dos impetrantes. Com efeito, a dilação indevida da conclusão de certame que possibilitará a nomeação de novos Promotores de Justiça no Estado do Rio de Janeiro tem evidentes impactos na persecução penal e na defesa dos interesses difusos e coletivos da população fluminense, a justificar a concessão de tutela provisória no presente incidente. 



    Ex positis, defiro o pedido liminar, com fundamento no §4º do art. 15 da Lei 12.016/2009, para suspender os efeitos da liminares deferidas nos Mandados de Segurança nºs 0052783-95.2022.8.19.0000, 0053970-41.2022.8.19.0000 e 0054708-29.2022.8.19.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bem como de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico.



    Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 8.437/92, intimem-se os autores das impetrações de origem.



    Após, à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (§ 2º do art. 4º da Lei 8.437/92).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de julho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente